Tribunal: TJSP
Processo: 2047598-76.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Embargos de declaração. Vício decisório evidenciado. Omissão. Conexão da ação principal com o processo no 1045616-74.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 05a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o qual foi anteriormente ajuizado e ainda não foi julgado. Necessidade de integração para, embora mantida a reforma da decisão agravada que reconheceu a competência da 05a Vara Cível da Comarca de

Ementa:
Embargos de declaração. Vício decisório evidenciado. Omissão. Conexão da ação principal com o processo no 1045616-74.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 05a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o qual foi anteriormente ajuizado e ainda não foi julgado. Necessidade de integração para, embora mantida a reforma da decisão agravada que reconheceu a competência da 05a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, reconhecer a competência da 4a Vara Cível da mencionada Comarca. Embargos parcialmente acolhidos.